Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MACONHA. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS INALTERADAS. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser absolvidos por insuficiência de provas quanto à autoria do delito de tráfico de drogas; (ii) determinar se houve ilegalidade ou excessos na fixação da pena-base e no afastamento da causa de redução; (iii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, substituição da pena, alteração de regime prisional e autorização para recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece um dos réus de interesse recursal quanto ao pedido de restituição de aparelho celular, porquanto a providência já foi determinada na sentença.
4. As provas produzidas nos autos são suficientes para a convicção acerca da autoria e materialidade delitivas, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
5. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com as demais provas.
7. Mesmo que se trate de maconha, droga considerada de menor nocividade, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1,5 kg de maconha) é circunstância idônea para exasperação da pena-base, conforme jurisprudência consolidada.
8. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
9. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em favor de um dos réus, ante a demonstração de envolvimento habitual com o tráfico, revelado pelas circunstâncias da apreensão e pelo conteúdo de mensagens extraídas de seu aparelho celular.
10. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, diante da reincidência e da periculosidade evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, não havendo ilegalidade.
11. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise de pedido de prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso de um dos réus parcialmente conhecido, e ambos os recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2o, “a” e “b”; 59; 44; 77; 386, V e VII, CPP; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o e 42.
Jurisprudência relevante citada:
- TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.1.2024.
- STJ, AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022 (Info 756).
- STJ, AgRg no AREsp 1.946.731/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6a Turma, j. 22.2.2022.
- TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.7.2025.
- TJDFT, Acórdão 1813919, 0710017-61.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7.2.2024.